Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. PARTE DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVADO PERCENTUAL CAPAZ DE ASSEGURAR A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado. 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja deferida liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário do agravado.

2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.1. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.

4. Decisão reformada em parte, de forma a viabilizar a penhora de 10% rendimentos líquidos do devedor, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade do devedor e de sua família.

5. Recurso parcialmente provido.